Tribunal: STF
Processo: RE 1242346
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDoc 2, p. 55):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IOF. OPERAÇÃO DE CÂMBIO PARA PAGAMENTO DE TECNOLOGIA IMPORTADA PARA INCREMENTO DE EXPORTAÇÕES. ALÍQUOTA ZERO. RESOLUÇÃO BACEN N° 1.301/87 QUE CONCEDE ALÍQUOTA ZERO PARA TAIS OPERAÇÕES. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 1/69. 1. Não é possível o reconhecimento do direito à incidência de alíquota zero do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro - IOF sobre a operação de transferência de numerário para pagamento de aquisição de tecnologia para incremento de exportações, ao amparo da alínea d, do item 6, Seção 5, Capítulo 4, Título 4 da Resolução no 1.301, de 06.04.87, tendo em vista que a Emenda Constitucional no 1/69, suprimiu a permissão contida no art. 22, § 2°, da Constituição Federal de 1.967, que conferia competência ao Poder Executivo alterar, na forma da lei, alíquotas e bases de cálculo do IOF, inclusive. 2. Daí porque falecia ao Conselho Monetário Nacional competência para flexibilização da alíquota do IOF desde então. 3. Questão que não se altera ante a dicção do art. 153, § 10, da Constituição Federal de 1.988, posto que nosso ordenamento jurídico, na abalizada autoridade do Pretório Excelso, recentemente mantida (RE nº 346.084/PR) a propósito da Lei no 9.718/98 (COFINS) não enseja a possibilidade de constitucionalidade superveniente. 4. De reverso, fulmina-se de nulidade a norma desconforme com o ordenamento fundamental, desde o seu nascedouro. 5. Precedentes do extinto Tribunal Federal de Recursos, dos Tribunais Regionais Federais da 1ª e 4ª Regiões e desta Corte. 6. Apelação da impetrante a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDoc 2, pp. 80-87).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, ”a”, do permissivo constitucional, sustentam-se vulnerados os arts. 5º, caput, e 153, § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, argumenta-se que a operação de câmbio efetuada pela parte recorrente para remessa de quantia ao exterior submete-se à alíquota zero, de acordo com a Resolução Bacen 1.301/1987, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 
    Questiona-se o entendimento de que a mencionada resolução seria inconstitucional por ter sido editada, na vigência da Constituição Federal de 1967, com as modificações da Emenda Constitucional 1/1969, por órgão sem competência para alterar a alíquota do IOF. 
    Alega-se, para tanto, que o art. 153, § 1º, da Constituição Federal confere ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do IOF, inclusive para fixar alíquota zero em certas operações, não havendo falar em inconstitucionalidade da Resolução Bacen 1.301/1987.
    O recurso foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 2, pp. 132-133).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 2, pp. 43-48):
    “A sentença guerreada baseou o seu entendimento na revogação da Resolução BACEN n° 1.301/87 pelo deslocamento da administração do IOF, antes conferida ao Banco Central do Brasil e agora de competência da Receita Federal, conforme art. 30, do Decreto-lei no 2.471/88, sendo editada, por conseguinte, a Lei no 8.033/90 que estabeleceu bases de cálculo e alíquotas ao referido imposto, destacando que a única hipótese de isenção relativa ao IOF foi contemplada pelo Decreto-lei no 2.434/88, art. 60, parágrafo único. Acrescenta que o Conselho Monetário Nacional nunca teve competência para conceder isenção ou reduzir ou ampliar alíquotas ou as bases de cálculo do IOF. 
    É certo que, o art. 30 do Decreto-lei no 2.471/88, outorgou a administração do IOF à Secretaria da Receita Federal, assim dispondo: 
    Art. 3° Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição e do adicional a que alude o art. 1°, bem assim do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários (IOF), incluídas as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização. 
    No entanto, sob este enfoque, até que aquele órgão do Poder Executivo, baixasse outras normas regulamentares acerca do tema, a matéria poderia ser regida por aquelas disposições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, salvo se expungido do mundo jurídico pelo ato de transferência em apreço, e desde que, obviamente baixadas em conformidade com as disposições constitucionais e legais de regência. Portanto, sob esta perspectiva, não seria o mero deslocamento da administração do tributo, suficiente para revogar aquele arcabouço regulamentar. 
    Entretanto, mostra-se irretocável a parte da sentença de 1º grau no que toca ao argumento de que o Conselho Monetário Nacional, ao tempo da edição da mencionada resolução, não detinha competência para reduzir a zero a alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro – IOF.
    É induvidoso que, aquele colegiado, com fundamento no art. 10, da Lei no 5.143/66, detinha competência, dentro do balizamento legal em foco, para alterar a alíquota em comento, aí obviamente se integrando a sua redução. O fundamento de validade deste preceito legislativo deitava raízes na Emenda Constitucional no 18/65, mantida pela Constituição Federal de 1.967, conforme art. 22, inciso VI, § 20, in verbis: 
    Art 22 - Compete à União decretar impostos sobre:
    ..........omissis.......... 
    VI - operações de crédito, câmbio, seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 
    .........omissis.......... 
    § 2º - É facultado ao Poder Executivo, nas condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo dos impostos a que se referem os n.ºs I, II e VI, a fim de ajustá-los aos objetivos da política Cambial e de comércio exterior, ou de política monetária. (grifamos) 
    Entrementes, com a promulgação da Emenda no 1, de 1.969, referido artigo foi suprimido do cenário constitucional, falecendo ao Poder Executivo, competência para tanto, durante o interregno em que vicejou esta nova ordem constitucional. 
    Assim, as disposições relativas a alterações de alíquotas ou bases de cálculo contidas na Resolução no 1.301/87 baixada pelo Conselho Monetário Nacional, divulgada pelo Banco Central do Brasil, vieram a lume sob o manto da inconstitucionalidade, incluindo-se nesta senda a alínea d, do item 6, Seção 5, Capítulo 4, Título 4, o qual dispõe, in verbis: 
    Além do mencionado no item anterior, a alíquota é 0 (zero) nas operações de câmbio relativas a: 
    .............omissis............. 
    d) pagamento de importação de serviços, aplicados, direta ou indiretamente, na viabilização, no desenvolvimento ou incremento das exportações brasileiras.
    Portanto, já maculada pela eiva maior desde o seu nascedouro. 
    O raciocínio desenvolvido indica que a Resolução nº 1.301/87, na parte em que altera alíquotas ou bases de cálculo do Imposto sobre Operações Financeiras, não foi recepcionada pela ordem jurídica estabelecida a partir da Emenda Constitucional nº 1/69, daí emergindo a conclusão de que, até a promulgação da Constituição Federal de 1.988, somente a lei poderia instituir tributos, alterar bases de cálculo ou alíquotas de todos os tributos, sem qualquer exceção.
    [...]
    Atualmente, como salientamos, as previsões para alteração de alíquotas restaram incorporadas ao bojo do ordenamento maior, conforme art. 153, § 1° e, da mesma forma, demandam prévio balizamento pela lei. 
    Destarte, não havia margem para recepção da indigitada alínea d, do item 6, Seção 5, Capítulo 4, Título 4 da Resolução no 1.301/87 pelo ordenamento resultante da Emenda Constitucional no 1/69, sendo devido, neste panorama, o indigitado imposto pela impetrante.” 
    De acordo com o juízo recorrido, a Resolução 1.301/87 padeceria de inconstitucionalidade originária por ter surgido na vigência da Emenda Constitucional 1/1969, que eliminara a faculdade do Poder Executivo de alterar as alíquotas do IOF. Por conseguinte, entendeu-se que o pleito de incidência de alíquota zero sobre a operação cambial efetuada pela parte recorrente não teria amparo na ordem jurídica nacional. 
    Verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pelo juízo de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos no que concerne à operação cambial em questão, bem como analisar a legislação infraconstitucional aplicável, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IOF. Incidência sobre a transmissão ou o resgate de títulos e valores mobiliários. Artigo 1º, I, Lei nº 8.033/90. Constitucionalidade. Bônus do Tesouro Nacional (BTNF). Lei nº 7.777/89. Resgate. Natureza das operações. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. 1. A jurisprudência da Corte, ao apreciar o RE nº 223.144, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, decidiu pela constitucionalidade do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.033/90, o qual trata da incidência do IOF sobre transmissão ou resgate de títulos e valores mobiliários. Precedentes. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da exigência do IOF na operação de resgate dos títulos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.777/89 e Lei nº 8.033/90) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A ofensa constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (AI 690411 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30-05-2017)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IOF. Incidência sobre a transmissão ou o resgate de títulos e valores mobiliários. Artigo 1º, I, Lei nº 8.033/90. Constitucionalidade. Bônus do Tesouro Nacional (BTNF). Lei nº 7.777/89. Resgate. Natureza das operações. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. 1. A jurisprudência da Corte, ao apreciar o RE nº 223.144, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, decidiu pela constitucionalidade do art. 1º, inciso I da Lei nº 8.033/90, o qual trata da incidência do IOF sobre transmissão ou resgate de títulos e valores mobiliários. Precedentes. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da exigência do IOF na operação de resgate dos títulos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.777/89 e Lei nº 8.033/90) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A ofensa constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Nego provimento ao agravo regimental. Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (AI 690411 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30-05-2017) 
    Citam-se, ainda, outras decisões desta Suprema Corte que negaram acolhimento ao pleito fiscal da recorrente em situação análoga: AI 767192 (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4-4-2018) e AI 741393 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 8-8-2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente